Tribunal: TJES
Processo: 5000146-51.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2020-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000146-51.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
RECORRIDO: MARCOS LUIZ DALMASO PINTO e outros (2)
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO EM VOOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. NECESSIDADE DA COMPRA DE NOVO VOO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conheço o Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas (id 378528). 2. Trata-se de Ação de indenização por danos materiais e morais proposta pelos Recorridos, os quais sustentam, em suma, que as alterações de voos realizadas unilateralmente pela Recorrente ocasionaram-lhes danos de cunho material (por necessidade de compra de nova passagem) e moral. 3. Em sede de juízo de piso, proferiu-se sentença (id 378519) que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, entendendo que: “A prova no caso vertente é robusta, demonstrando a falha na prestação do serviço. Os autores aguardaram por mais de uma hora no aeroporto de Punta Cana para iniciar a viagem de volta ao Brasil. Embora não conste nos autos documentos a respeito do referido atraso, a ré não demonstrou o cumprimento do itinerário dentro do horário previsto (16h05min). Após a escala em Lima-Peru, houve novamente um atraso considerável de mais de uma hora, dentro da aeronave, por motivo de problemas técnicos (ID 1816014). Não bastasse isso, o trajeto antes contratado para desembarque no Rio de Janeiro foi alterado unilateralmente pela ré, que remanejou o voo para São Paulo, o que culminou na perda do voo com outra companhia aérea, que os autores haviam contratado para o destino final (Rio de Janeiro x Vitória). Em declaração a ré afirmou ter ocorrido na aeronave problemas mecânicos, no entanto em contestação afirmou que houve a necessidade de alteração da malha aérea, impossibilitando o embarque no horário inicialmente estipulado. Ainda que seja uma ou outra hipótese, houve claramente, fortuito interno, insuscetível, dessarte, de eximir de responsabilidade o fornecedor. Conquanto a requerida alegue ter prestado a indispensável assistência aos passageiros, não há comprovação alguma desse comportamento. As medidas paliativas, a meu sentir, não foram adotadas de forma minimamente condizente com o caso. E todas as despesas acrescidas para finalizar o trajeto com outra companhia aérea foram suportadas pelos passageiros, sem qualquer demonstração, pela Ré, de que tenha arcado com as compensações necessárias. A falha na prestação do serviço, objetivamente considerada, é patente e inescusável, máxime por estarem os autos à míngua de prova cabal de quaisquer excludentes admitidas em lei. O dano moral, a meu sentir, é indiscutível.”. 5. Em que pese as razões recursais, não vejo razão para alongar-me na discussão do mérito por concordar integralmente com a sentença proferida (fundamentos e dispositivo). Casos semelhantes a este são corriqueiramente tratados neste Colegiado Recursal e o entendimento proferido está de acordo com a jurisprudência majoritária dos Tribunais nacionais. Trata-se de situação em que a Recorrente poderia ter tomado medidas paliativas para, ao menos, diminuir os prejuízos dos passageiros (como, por exemplo, encaixar-lhes em algum vôo até o destino final - Vitória/ES), mas assim deixou de fazer por descaso em relação aos seus consumidores. O atraso nos vôos indicados é fato notório, assim como a má prestação de serviços pela Recorrente para amenizar os transtornos que ela mesma deu causa. 6. Por tais razões, não vejo motivo para reformar a sentença proferida, devendo ser mantida na forma como lançada. 7. Sob essas motivações, conheço do recurso interposto, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença de piso. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais residuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.